Tribunal: TCU
Processo: 029.009/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de reforma a Orli Francisco Padilha submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de reforma de Orli Francisco Padilha, submetido à apreciação desta Corte de Contas, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §5o, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato em análise, negando-lhe registro; 9.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2.2. dê ciência desta deliberação a Orli Francisco Padilha, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; 9.2.4. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade apontada, e o submeta a esta Corte para nova apreciação.